Tribunal: TJES
Processo: 5006592-31.2023.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2025-05-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006592-31.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAMILA DO NASCIMENTO CARROS
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Relatório dispensando.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

5ª TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5006592-31.2023.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: CAMILA DO NASCIMENTO CARROS

Advogado do(a) RECORRENTE: YASMIM DELL SANTO GATTI - ES26552-A

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Embargos não conhecidos, por ausência de preenchimento dos pressupostos de admissibilidade.

Passa-se aos motivos para a inadmissibilidade da peça recursal.

No caso em apreço, o prazo para interposição de recursos teve início em 05/08/2024.

Deste modo, nota-se que, o prazo de oposição dos presentes embargos, observando o prazo legal de cinco dias com base no artigo 49 da Lei 9099/95
para seu manejo, foi em muito ultrapassado, vez que tão somente protocolados em 21/10/2024.

Assim, tendo em vista que os presentes embargos foram protocolados após mais de dois meses do início de seu legal, manifestamente fora do prazo legal, tenho por declarar
intempestivo
os presentes embargos de declaração
.

Pelo exposto, com arrimo do
art. 932, inciso III
do CPC/15,
NÃO CONHEÇO
dos Embargos opostos.

É como voto.

Linhares/ES, data registrada no sistema

Samuel Miranda Gonçalves Soares

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)